Tribunal: STF
Processo: Rcl 70403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Delly Distribuidora de Cosméticos e Prestação de Serviços Ltda. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0100890-15.2016.5.01.0007, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos Recursos Extraordinários nº 606.003/RS e nº 958.252/MG (Temas nº 550 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.



    3. Relata que a 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre o ora beneficiário e a reclamante, o que, posteriormente, em sede de recurso ordinário, foi reformado pela “3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que prolatou Acórdão (cópia anexa), reformando a sentença de primeiro e reconhecendo à competência material da Justiça do trabalho e o vínculo de emprego do reclamado, sob o argumento de existência de fraude trabalhista (art.9º da CLT), com reconhecimento de vínculo de emprego (art.3º da CLT), pela contratação do falecido recorrido como representante comercial, nos moldes da lei 4.886/65” (e-doc. 1, p. 5).



    4. Esclarece que “procedeu com a interposição do Recurso de Revista ao TST, cuja admissão foi negada pelo Tribunal Regional da Primeira Região”, sob o fundamento de que, “nos termos em que prolatada a decisão, não se verificam as violações apontadas. Na verdade, trata-se de mera interpretação dos mencionados dispositivos, o que não permite o processamento do recurso. Acrescenta-se que, do quanto se observa do julgado, o contorno do tema passou à seara fático-probatória, insuscetível de revolvimento na atual fase processual, a teor da Súmula 126 do TST” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Relata que “também recorreu da decisão de inadmissão Recurso de Revista prolatada pelo Tribunal Regional da 1ª Região, através de Agravo de Instrumento distribuído ao Tribunal Superior do Trabalho, que não acolheu a tese do agravo por não reconhecer a transcendência do Recurso de Revista” (e-doc. 1, p. 5).



    6. Alega que “ambas as Turmas do STF têm decidido que, por estar caracterizada uma relação comercial de natureza civil, essa relação precisaria ser, primeiro, invalidada pela Justiça Comum, falecendo competência da Justiça do Trabalho para a análise da alegada existência de vínculo empregatício entre pessoa jurídica de representante comercial” (e-doc. 1, p. 9).



    7. Destaca que “restou flagrantemente demonstrado que inexistiu relação de emprego entre as partes, eis que o representante comercial se utilizou de toda a estrutura da pessoa jurídica de representação comercial que dispunha para prestar o serviço de natureza civil para a reclamante” (e-doc. 1, p. 10).



    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação, porquanto “se sabe que há prazo para interposição de recurso extraordinário, na reclamação trabalhista originária, ora em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho” (e-doc. 1, p. 10). Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada e, “sucessivamente, declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer da matéria posta em questão na RT n.º 0100890-15.2016.5.01.0007” (e-doc. 1, p. 10).



    9. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 38).



    10. A parte beneficiária opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, requerendo, em suma, a atribuição de efeitos infringentes com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 44).



    11. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada.



    12. Compulsando os autos, verifico que há discussão acerca da validade do contrato de representação comercial firmado entre as partes, questão aderente à ordem de suspensão nacional, conforme evidenciado pelos seguintes trechos da decisão reclamada:



    “Note-se que a demanda em questão é de grande complexidade, que com certeza necessitará dos préstimos profissionais de um perito contábil, além disso, os prejuízos sofridos com ruptura do contrato de trabalho (disfarçado de contrato de representação comercial), sem o pagamento dos direitos trabalhista do Obreiro, bem como as despesas mensais que esse necessita suportar, o qualificam como juridicamente pobre, sem a possibilidade de arcar com as custas do presente processo sem prejuízo de seu próprio sustento bem como aquele inerente à sua família.



    (...)



    DA VERDADE SOBRE O CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AUTOR E RÉU E AS LESÕES PRATICADAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO NO QUE CONCERNE AOS SEUS DIREITOS TRABALHISTAS 



    (...) ficou estipulado que os escolhidos para formar a equipe acima mencionada, inclusive o Gerente Nacional de Vendas, Sr. João Francisco Serafim, ora Reclamante, deveriam constituir uma pessoa jurídica de representação comercial, ou se já as possuíssem como acima especificado, deveriam reabilitá-la e por intermédio dessas seriam “contratados” e receberiam sua remuneração, em uma flagrante fraude aos direitos laborais do Autor e de vários colegas de trabalho do mesmo. 



    (...)



    Frise-se, também, que tal estratagema é comum em nosso Pais, onde gerente, diretores, encarregados são contratados como pessoas jurídicas de representação comercial, como pessoas jurídicas do ramo de consultoria e, muitas das vezes, em uma fraude mais grosseira, por intermédio de pessoas jurídicas de objetos sociais completamente desassociados dos “supostos” fins esperados.” 



    13. Nota-se que a existência de contrato formal entre as partes é incontroversa, não merecendo prosperar argumento em contrário. O objeto da discussão é a validade desse contrato. É o que se depreende das diversas menções ao instrumento contratual feitas pela parte beneficiária no processo de origem, corroborada pela prova testemunhal produzida em seu favor, conforme, respectivamente, contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 10, p. 374) e termo de audiência (e-doc. 5, p. 2):



    “O distrato de id nº 2fde739, não impugnado pelo recorrente, deixa certo que houve contrato formal de representação comercial entre as partes, sendo inverídica a alegação recursal de descumprimento de requisito forma da Lei 4.886/65.”



    “Segunda testemunha do reclamante: Júlio César Garcia Perri CPF 047.549.437-75, casado (a), representante Comercial, residente e domiciliado(a) na Rua Lúcio Alves 320, bloco 06, 101, Bangu. Advertida e compromissada. Depoimento: (...) que o Sr Josué Sampaio era apresentado como responsável pela empresa no Brasil; que o contrato de representação com o depoente foi assinado pelo sr Josué; que o Sr Josué também apresentava o autor como diretor comercial; que prestou serviços como representante comercial de 2011 a 2016."



    14. Com efeito, verifico que a questão, posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    15. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    16. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como a competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    17. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 20/03/2025 (e-doc. 38) e julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a cassação da decisão reclamada, determinar a suspensão do Processo nº 0100890-15.2016.5.01.0007 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator